Tribunal: TJES
Processo: 5049827-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049827-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FLAVIO AFONSO TRANCOSO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE PLANO RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DO MODEM ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR EM LOJA DA OPERADORA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS BLOQUEADOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por FLAVIO AFONSO TRANCOSO. A controvérsia se baseia na falha da prestação de serviços, cobranças indevidas e danos morais e materiais decorrentes da contratação de um novo plano de telefonia e internet.

2.A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para: condenar a requerida a obrigação de compensar o valor excedente de R$ 136,54 dos débitos que constam em aberto em desfavor da parte autora (nº da conta 1101421438), devendo a Ré proceder a baixa das anotações desses débitos em seus sistemas, no prazo de 15 dias, devendo reemitir as faturas com os valores remanescentes sem a cobrança de encargos e com a concessão de prazo razoável para pagamento, bem como solicitar a exclusão de cobranças ou anotações negativas a parceiros, tudo no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 30,00, limitada ao montante de R$ 2.000,00; restabelecer os serviços de linha móvel do plano do autor, identificado pela conta nº 1101421438, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 30,00, limitada ao montante de R$ 2.000,00; condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.399,00; condena
r
a requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais

3. Em Recurso Inominado, a parte ré defende a inexistência de falha na prestação do serviço. A recorrida pugna pela mantença da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

7. No mérito, a sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que restou comprovada a falha na prestação do serviço.

8. As razões apresentadas pela Recorrente em seu recurso inominado não trazem fatos novos ou argumentos jurídicos capazes de alterar o entendimento já exarado. As alegações de que não houve falha na prestação de serviço, que não há nexo causal, que o dano material e moral são inexistentes, e que o valor da multa é desproporcional já foram devidamente analisadas e refutadas na decisão de primeira instância. A sentença está bem fundamentada e encontra respaldo nas provas documentais apresentadas pelo Autor, como o comprovante de compra do roteador, a ordem de serviço de retirada dos equipamentos, e os registros de reclamação junto ao Procon e via aplicativo de mensagens. Portanto a recorrente não cumpriu com o ônus de provar a regularidade de sua conduta

9. O dano moral, nesse contexto, é evidente, porquanto a conduta da ré causou à autora angústia e prejuízo. O valor arbitrado de R$ 3.000,00, se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico da medida.

10. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)